Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, para condenar a operadora de seguro de saúde ao ressarcimento, nos limites contratuais, de despesas médico-hospitalares relativas à cirurgia plástica reparadora de mama, realizada após cirurgia bariátrica. O apelante alega que o procedimento possui natureza estética e não está coberto contratualmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a cobertura, ainda que por reembolso, de cirurgia plástica reparadora de mama, indicada após cirurgia bariátrica, à luz do contrato de plano de saúde e da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da operadora limita-se ao reembolso das despesas médicas, nos termos do contrato e da apólice vigente, não havendo condenação ao ressarcimento integral.
4. A cirurgia plástica realizada possui natureza reparadora, decorrente da perda ponderal acentuada após cirurgia bariátrica, e não meramente estética.
5. A negativa de cobertura configura conduta abusiva, por se tratar de continuidade do tratamento da obesidade mórbida, cuja cobertura é obrigatória.
6. O rol da ANS é exemplificativo e estabelece cobertura mínima obrigatória, não podendo ser utilizado para restringir tratamentos necessários à saúde do consumidor.
7. A jurisprudência do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.069), reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, quando indicadas pelo médico assistente.
8. A sentença recorrida encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É devida a cobertura por reembolso, nos limites contratuais, de cirurgia plástica reparadora indicada após cirurgia bariátrica, por se tratar de continuidade do tratamento da obesidade mórbida. 2. A negativa de cobertura configura conduta abusiva, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, art. 196; L. 9.656/98, art. 1o, inc. I, art. 10, inc. II, art. 35-F; CDC, art. 2o, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11, art. 86, art. 487, inc. I; CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, Tema 1.069.